Tribunal: TJES
Processo: 5008312-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008312-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO DE JESUS MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008312-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DE JESUS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
TI
A
GO DE JESUS MIRANDA
,
em face da r. Decisão de Id. 3234398 (p. 7), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000833-45.2021.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas, para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais de Id. 3234398 (pp. 01/06), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, por entender que o apenado fora condenado pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, o qual não seria hediondo, admitindo-se, por conseguinte, a aplicação da fração 1/6 (um sexto) para progressão do regime do apenado.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3234398 (pp. 13/19), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3234398 (p. 21), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3445553, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 31 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008312-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DE JESUS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
TI
A
GO DE JESUS MIRANDA
,
em face da r. Decisão de Id. 3170408 (pp. 95/97), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000833-45.2021.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas, para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais de Id. 3234398 (pp. 01/06), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, por entender que o apenado fora condenado pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, o qual não seria hediondo, admitindo-se, por conseguinte, a aplicação da fração 1/6 (um sexto) para progressão do regime do apenado.

Deste modo, requer que seja retificado o cálculo de penas para o agravante ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal (STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Entretanto, o § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que
“
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”
, restando claro que a nova legislação, ao esclarecer que
o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra
.

Assim, entendo que o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo,
ao passo que o referido crime,
em sua modalidade privilegiada, não se trata de delito equiparado a hediondo.

Em caso similar ao presente, está o recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se o caráter hediondo do delito de tráfico ilícito de entorpecentes quando há a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC n. 118.533/MS).

2.
O tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

3. Embora o acordo de não persecução penal possa ser aplicado a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, a denúncia não pode ter sido recebida.

4. Agravo regimental parcialmente provido para afastar o caráter hediondo da condenação por tráfico privilegiado.”

(AgRg no REsp n. 1.907.557/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022. Destaquei)

Feitas tais considerações, passo a analisar o percentual aplicável para fins de progressão de regime prisional no caso vertente.

Após as mudanças legislativas promovidas pela supracitada Lei n° 13.964, o art. 112, da Lei de Execuções Penais, passou a dispor, in verbis:

“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (...)”.

De acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o agravante se encontra preso pela suposta prática, no dia 08/01/2021, dos crimes previstos no
ar
t
. 33,
§ 1º, inciso II,
na modalidade do § 4°
,
da Lei nº 11.343/2006
e
no art. 278, do Código Penal
, com condenação por acórdão prolatado em 14/9/2022, nos autos de n° 0000280-32.2021.8.08.0035, sendo primário.

Dessa forma, considerando os fundamentos aludidos, entendo que, na hipótese,
deve ser reformada a decisão para que seja aplicado o percentual de
16
% (
dezesseis
por cento), previsto no art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, relativo ao apenad
o primário e por ter cometido crime sem violência e grave ameaça à pessoa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008312-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DE JESUS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). RECURSO PROVIDO.

1. O § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que
“
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na forma privilegiada não se trata de crime equiparado ao hediondo.

3. Considerando a primariedade em crime comum (tráfico de drogas privilegiado), deve ser aplicado o percentual de 16% (dezesseis por cento), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime, com fulcro no art. 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.